Tribunal: STF
Processo: RE 104410
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DENOMINAÇÃO FANTASIOSA. USIMECA E USIMEC.
NÃO E NECESSARIO PARA QUE SE PROIBA O USO DE NOME CUJA SEMELHANCA
POSSA PROVOCAR CONFUSAO QUE OS PRODUTOS FABRICADOS SEJAM
EXATAMENTE OS MESMOS, MAS QUE ENTRE ELES HAJA SIMILITUDE. NO CASO,
E COMO RESULTA DOS PROPRIOS ESTATUTOS SOCIAIS DAS EMPRESAS EM
CONFLITO OS OBJETIVOS SOCIAIS DE AMBAS SE ASSEMELHAM E ATÉ SE
IDENTIFICAM NO PONTO REFERENTE A TEREM POR OBJETIVO A INDUSTRIA
MECANICA EM GERAL. A POSSIBILIDADE DE CONFUSAO ENTRE USIMECA E
USIMEC TORNA-SE PATENTE, E E DE SER EVITADA.
MULTA DEVIDA, NO CASO, SOMENTE A PARTIR DO JULGAMENTO NO S.T.F.,
QUE REFORMOU O ACÓRDÃO LOCAL. ATUALIZAÇÃO DO SEU VALOR, A PARTIR DA
VIGENCIA DA LEI N. 6.899-81.